Tribunal: CARF
Processo: 16327.915354/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915354/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.308 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 25/05/2005
PERDA DE OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO
DO DÉBITO.
O recurso voluntário apresentado pelo contribuinte perdeu o objeto em razão
da informação nos autos de parcelamento do débito e confissão da dívida e
pedido de desistência do respectivo processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-28.049, de 26de novembro
de 2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915354/2009-54
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.308 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915354/2009-54

O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 22/26 (PER/DCOMP no 09665.46428.050609.1.7.04-0703, que
retifica o PER/DCOMP n° 15370.65016.250707.1.3.04-8319 — fls. 16/21), na qual
declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF
(código de receita 5273) relativo ao período de apuração encerrado em 21/05/2005.
Pelo Despacho Decisório de fls. 14, o contribuinte foi cientificado em 19/10/2009 (fls.
32) de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido o
interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
49.878,85).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 16/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/07, alegando que preencheu incorretamente a sua DCTF
original, mas posteriormente houve a devida retificação da declaração (fls. 28/29),
restando devidamente comprovado o seu direito credit6rio. Alega ainda que o seu
crédito oriundo de recolhimento maior que o devido não pode ser contestado sob
argumentos de ordem formal.
O presente processo esta sendo julgado na mesma sessão em que são julgados os
processos 16327.904772/2009-16, 16327.904775/2009-50, 16327.904777/2009-49,
16327.904779/2009-38,
16327.908442/2009-08,
16327.908562/2009-05
e
16327.914465/2009-43, haja vista que todos estes processos versam sobre pretenso
crédito de pagamento indevido ou a maior oriundo do mesmo DARF.
A 8a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 25/05/2005
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/SP1 no dia 14/01/2011 (e-fls.
46) e apresentou recurso voluntário no dia 11/02/2011 (e-fls. 47 a 56).
Aos 26/03/2014, a Recorrente juntou petição informando ter realizado o
pagamento do débito exigido no processo de no 16327.917485/2009-76 (processo de cobrança do
débito constante neste processo).
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.308 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915354/2009-54

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, contudo não cumpre com os demais requisitos para sua
admissibilidade, conforme será demonstrado abaixo.
Não obstante ter a Recorrente apresentado o recurso voluntário, a mesma
protocolizou, aos 26/03/2014, petição informando ter realizado o pagamento do débito exigido
no processo administrativo de cobrança de no 16327.917485/2009-76 e requereu a baixa do
lançamento (e-fls. 94).
Nos documentos acostados à petição, a Recorrente apresenta petições de
desistência dos recursos voluntários em razão de adesão ao parcelamento promovido pela Lei no
11.941/2009.
A confissão de dívida importa renúncia ao contencioso administrativo, razão pela
qual deixo de conhecer o presente recurso, nos termos do próprio art. 5o da lei 11.941/2009, que
assim estabelece:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dosarts. 348,353e354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973– Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Ademais, em qualquer fase processual a Recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação, conforme dispõe o Anexo II do Regimento Interno do CARF Art. 78, abaixo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.308 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915354/2009-54

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Outrossim, a baixa do lançamento em razão de pagamento do parcelamento é de
competência da Delegacia da Receita Federal - DRF, conforme determina o Anexo I do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017, abaixo transcrito:
Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro(Demac/RJO), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas (Derpf) e às
Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento,
avaliação, organização e modernização. [...]
A atividade de arrecadação, controle e cobrança compete à Delegacia da Receita
Federal - DRF.
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso, por perda de objeto, em face
da informação apresentada pela Recorrente de inclusão do mesmo em parcelamento.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital